Tribunal: TJDFT
Processo: 0741654-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. CÔMPUTO DA PRISÃO PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os períodos de prisão provisória devem ser computados na contagem do prazo para progressão de regime (Súmula no 716, do STF). Impõe-se a manutenção, portanto, da decisão que definiu a data do primeiro recolhimento cautelar como marco para o cálculo de benefícios, se inexiste falta grave no curso da execução.
2. Agravo conhecido e não provido.